Tribunal: TJMT
Processo: 1003958-78.2017.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003958-78.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENILDO APARECIDO FELIZ - CPF: 844.407.671-68 (APELANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “FORA DO PERÍMETRO” – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU TERCEIRO - MORA NÃO CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, nos termos do § 2°, do artigo 2° do Decreto-Lei N°911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

Inexistindo a comprovação da mora do devedor, nos moldes do disposto no art. 2o, §2o do Decreto Lei 911/69, a extinção do feito é medida que se impõe, em face da ausência de demonstração de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Renildo Aparecido Feliz
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Empresários – SICOOB Empresarial MT
, em que o Magistrado Singular julgou procedente o pedido formulado, consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça inicial.

Condenou, ainda, o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa devidamente atualizado.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que não restou comprovado nos autos a sua constituição em mora, uma vez que a carta registrada foi enviada para endereço diverso do seu, devendo o feito ser extinto por carência da ação.

Aduz, ainda, que o valor apontado como débito é excessivo, impugnando, por sua vez, o valor atribuído à causa e, também, que os encargos contratuais são ilegais, posto que superiores ao estabelecido na cláusula décima da cédula de crédito bancário.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, Id 43215979, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor propôs ação de busca e apreensão, em face do requerido, ora apelante, lastreado na Cédula de Crédito Bancário – CDC, sob o no 6310-4, cujo objeto foi a disponibilização de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), transferido em garantia fiduciária um veículo GM S10, ADVAJTAGE D, FLEX, Ano/modelo 2008/2008, cor preta.

Ocorre, todavia, que o apelante inadimpliu o referido contrato a partir da prestação vencida em 13.07.2015.

O Magistrado Singular considerando presentes os requisitos do artigo 3o, §4o do Decreto-Lei 911/69, julgou procedente o pedido formulado, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial.

Pois bem.

Sustenta o apelante em suas razões recursais, que não restou comprovado nos autos a sua constituição em mora, uma vez que a carta registrada foi enviada para endereço diverso do seu, devendo o feito ser extinto por carência da ação.

Razão assiste ao apelante.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Da análise dos autos, verifica-se que, em que pese
o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em consonância com o que determina a melhor jurisprudência, o documento não foi entregue, nem ao destinatário (devedor), nem a terceiro, porque o aviso de recebimento retornou com o campo “FORA DO PERÍMETRO” assinalado pelo carteiro, o que implica, de fato, na ausência da indispensável constituição em mora, a teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69 (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Id 43735036 - Pág. 2).

Sobre o tema, o entendimento do STJ é uníssono no sentido de considerar válida a notificação extrajudicial via postal, enviada e
RECEBIDA
no endereço apontado no contrato, não bastando o simples envio, sem a assinatura do recebedor, independentemente de ser ele o devedor ou não, contanto que tenha sido recebida.

Nesse sentido,
in verbis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. SÚMULA No 568 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2
. O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que recebida no endereço de seu domicílio
por via postal e com aviso de recebimento. Súmula no 568 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”
(AgInt no AREsp 1329031/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019) (destaquei)

Aludido entendimento também é perfilhado neste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CIVEL -
BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – BAIRRO NÃO ATENDIDO PELO SERVIÇO POSTAL - ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO NÃO VERIFICADA – MORA NÃO CONSTITUÍDA
- SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a constituição do devedor em mora, além da comprovação de encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato, necessária é a prova do seu efetivo recebimento, o que incorre quando a informação do aviso de recebimento atesta "ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR."

II - Existem outros meios para a constituição do devedor em mora que não o encaminhamento da notificação extrajudicial por meio do serviço postal, de modo que não tendo o requerente/apelante esgotado as vias disponíveis com tal desiderato, não há como considerar que o devedor/apelado foi constituído em mora.

III - Determinada a emenda à inicial e não sendo sanadas as falhas, correta a sentença que indeferiu a inicial, e extinguiu a ação.”
(N.U 1000352-38.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/01/2020,
Publicado no DJE 15/01/2020
) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI No 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO – MORA CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em MORA nos contratos de alienação fiduciária,
é imprescindível a comprovação de encaminhamento de NOTIFICAÇÃO ao ENDEREÇO constante do contrato,
bem como de seu efetivo RECEBIMENTO.
(STJ, AgRg no REsp 1249864/SC). A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL realizada e entregue no ENDEREÇO do devedor informado no contrato é válida mesmo que não seja o mesmo do domicílio. (Precedente: STJ, REsp 1184510/MG).”
(N.U 1015803-41.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO -. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, AINDA QUE POR TERCEIRO – NECESSIDADE – MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO. “A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em MORA na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ao ENDEREÇO constante do contrato, bem como de seu efetivo RECEBIMENTO, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (TJMT – RAC No 147930/2017 – 4o Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)
Na hipótese vertente, a exigência não se aperfeiçoou, pois a NOTIFICAÇÃO, em que pese ter sido encaminhada para o ENDEREÇO constante do contrato, retornou ao remetente com a informação de “mudou-se”. E inexistindo comprovação da MORA, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, escorreita a r. sentença singular.
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.”
(N.U 0006106-48.2017.8.11.0018, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) (destaquei)

Portanto, o instrumento de protesto acostado aos autos não é hábil para demonstrar a constituição em mora do devedor, notadamente por ausência de assinatura, considerando que a notificação extrajudicial com aviso de recebimento não foi recepcionada pelo devedor ou por terceiro.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, para anular a r. sentença, e extinguir sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão, bem como determinar a restituição do automóvel ao apelante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, que serão pagos pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020